Tribunal: TJSP
Processo: 1019912-67.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019912-67.2017.8.26.0002/50003, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEIDE DE CASSIA CAVRIANI MASCHIETTO, é embargado COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e PENNA MACHADO.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-67.2017.8.26.0002/50003 -Voto no 15286
2
Embargos de Declaração Cível no 1019912-67.2017.8.26.0002/50003
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Embargante: Cleide Cassia Cavriani Maschietto
Embargada: Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Voto no 15.286
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e de erro material.
Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou
bem evidenciados os motivos pelos quais deu parcial provimento
ao recurso da embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
omissão e em erro material ao fixar a verba honorária advocatícia
sucumbencial, de modo que pediu seu aclaramento.
Sem contrarrazões por ausência de prejuízo à embargada.
É o relatório.
Constou expressamente na decisão impugnada em
relação às alegações da embargante: “Pelo exposto, meu voto é no sentido
de DAR PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido e
condenar a ré a pagar a indenização securitária reclamada, bem como a
pagar as custas, as despesas processuais e a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-67.2017.8.26.0002/50003 -Voto no 15286
3
sucumbencial, fixada em R$ 15.000,00, já considerando o disposto no art.
85, §11, do Código de Processo Civil”.
Não há qualquer defeito na decisão impugnada, na qual
constou expressamente a condenação da embargada no pagamento da
honorária advocatícia sucumbencial.
Veja-se que na tira de julgamento nada constou sobre
eventual divergência acerca da referida verba (fls. 228), assim como sobre a
fixação da quantia a ser estabelecida, de modo que não se verificaram os
defeitos levantados pela embargante.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR